Tribunal: TJES
Processo: 0003563-60.2006.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003563-60.2006.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ODILI CARNEIRO COGO e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. ADITAMENTO À DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE DETALHES E NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA SOBRE OS FATOS. ADIÇÃO DE QUALIFICADORAS. VIABILIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO MODIFICADA.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO

1. O aditamento à denúncia, obedeceu os termos do art. 569, do CPP, pois as omissões da denúncia poderão ser supridas, a todo o momento, antes da sentença.

2. O Ministério Público, espontaneamente, no início da instrução processual, portanto, antes da sentença, procedeu com o aditamento à denúncia, realizando acréscimo de detalhes não descritos inicialmente, propondo uma nova narrativa sobre a conduta dos réus, acerca do homicídio tentado, a fim de adicionar as qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e para assegurar a impunidade por outro crime (art. 121, § 2º, incisos IV e V, do CP), o que não se assemelha com o instituto da
mutatio libelli.
Precedente do STJ.

2. A defesa foi intimada do aditamento à denúncia, sendo realizada nova citação dos réus, o que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, a revelar a inexistência de nulidade. Precedente do STJ.

3. Recurso ministerial provido, a fim de que seja recebido o aditamento à denúncia.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003563-60.2006.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ODILI CARNEIRO COGO, BRUNO RODRIGUES

V O T O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a decisão de fls. 387/389, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que rejeitou o aditamento à denúncia.

Razões do Ministério Público Estadual (fls. 390/397), onde aduz que o aditamento à denúncia, encontra respaldo legal no art. 569, do CPP, pois, no seu entender, foi realizado para dar nova capitulação jurídica ao crime de homicídio tentado, modificando e aumentado a quantidade de qualificadoras, trazendo nova descrição da conduta dos denunciados.

No caso, verifico que os acusados foram denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), em face do ofendido JEFERSON DA SILVA, e por homicídio qualificado tentado, por motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do CP), em relação a vítima NELSON.

Ao depois, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, em relação ao homicídio tentado, para decotar a qualificadora do motivo torpe, e acrescentar as qualificadoras dos recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade por outro crime (art. 121, § 2º, incisos IV e V, do CP).

Em um primeiro momento, o aditamento à denúncia foi recebido, conforme decisão de fls. 342/343, oportunidade em que o Magistrado determinou nova citação dos réus, com a intimação da defesa, para oferecer resposta à acusação.

Oferecida a peça impugnativa pela defesa, o Magistrado proferiu nova decisão (fls. 387/389), revogando o recebimento do aditamento à denúncia, pois entendeu que houve modificação da estrutura fática narrada, assemelhando-se à hipótese de
mutatio libelli
(art. 384, do CPP
1
), o que exige maior rigor procedimental.

Todavia, tenho que razão assiste ao órgão ministerial, uma vez que o aditamento, obedeceu os termos do art. 569, do CPP, pois as omissões da denúncia poderão ser supridas, a todo momento, antes da sentença.

Veja-se que o Ministério Público, espontaneamente, no início da instrução processual, portanto, antes da sentença, procedeu com o aditamento à denúncia, realizando acréscimos de detalhes não descritos inicialmente, propondo uma nova narrativa sobre a conduta dos réus, acerca do homicídio tentado, a fim de adicionar as qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e para assegurar a impunidade por outro crime (art. 121, § 2º, incisos IV e V, do CP), o que não se assemelha com o instituto da
mutatio libelli.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1
. A jurisprudência desta Corte tem entendido ser admissível o aditamento da denúncia, na forma do disposto no artigo 569 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido, ao acusado, o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Precedentes:
HC 361.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017; RHC 113273, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013; RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; AgRg no REsp 1.297.733/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018

2. O aditamento espontâneo próprio real material, no qual ocorre a inclusão de fatos novos não descritos inicialmente na peça acusatória, não se confunde com a mutatio libelli (art. 384 do CPP), em que o magistrado envia os autos para o Ministério Público, para eventual aditamento da denúncia, em razão da verificação de novo elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 142.747/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

Ademais, registro que a defesa foi intimada do aditamento à denúncia, sendo realizada nova citação dos réus, o que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, a revelar a inexistência de nulidade, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 737.315/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.

Isto posto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4929651),
D
O
U
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que seja recebido o aditamento à denúncia (fls. 387/389).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.